Tribunal: TJES
Processo: 5003967-66.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003967-66.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSIANE SCHUNK MARCHESI
APELADO: Em segredo de justiça e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DECLARATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com pedido de declaração de nulidade de ato administrativo, visando ao recebimento de gratificação de regência de classe supostamente prevista em legislação municipal. A sentença recorrida também aplicou multa por litigância de má-fé à autora. A apelante sustenta ausência de dolo ou má-fé, e requer a exclusão da penalidade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da parte autora por litigância de má-fé;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera referência à possibilidade de litigância predatória, sem efeito jurídico concreto no processo originário, não configura decisão impugnável, por ausência de interesse recursal.

4. A configuração da litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, com demonstração objetiva da intenção deliberada de obstruir o regular trâmite processual ou causar dano à parte contrária.

5. O ajuizamento de ação baseada em dúvida razoável sobre interpretação de norma local, sem elementos de má-fé ou intuito protelatório, não autoriza a imposição de penalidade processual.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para aplicação da multa por litigância de má-fé, a comprovação de dolo processual, o que não restou evidenciado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
:

1. A remessa de peças processuais à OAB ocorrida em processo diverso não gera interesse recursal à parte apelante de questioná-la no presente recurso, por ausência de efeito jurídico direto.

2. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo, que não restou evidenciado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003967-66.2024.8.08.0021

APELANTE
: ROSIANE SCHUNK MARCHESI
APELADO
: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR.

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
ROSIANE SCHUNK MARCHESI
interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari/ES na
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c cobrança
ajuizada pela recorrente em face do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, que julgou improcedente a demanda, aplicando-lhe multa por litigância de má-fé.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - LITIGÂNCIA PREDATÓRIA

De início, suscito,
de ofício
, a preliminar de não conhecimento do recurso quanto à tese recursal acerca da suposta determinação de remessa de ofícios à OAB para apuração de prática de litigância predatória e captação ilícita de clientela.

A análise da sentença evidencia que a ordem de remessa de peças à OAB foi proferida exclusivamente nos autos do processo nº 5003927-84.2024.8.08.0021.

Desse modo, considerando que a mera alusão à possibilidade de litigância predatória, sem que dela tenha decorrido qualquer consequência processual à parte apelante nesta ação, não configura decisão passível de impugnação, por ausência de interesse recursal, impondo-se, pois,
o não conhecimento do recurso nesse ponto
.

É como voto.

MÉRITO

No que se refere à multa por litigância de má-fé, a apelante alega que jamais teve a intenção de alterar a verdade dos fatos, tampouco de causar dano processual ao ente municipal. Sustenta que a ação foi ajuizada com o objetivo de obter esclarecimento quanto ao seu direito à percepção da Gratificação de Regência de Classe, prevista na legislação municipal, e cuja revogação formal não foi comprovada.

Alega que antes de ingressar com a ação, buscou informações junto ao sindicato da categoria, não tendo obtido êxito. Sustenta que sua conduta pautou-se pela boa-fé, não havendo nos autos qualquer prova de que tenha agido com dolo ou culpa, requisitos indispensáveis para a configuração da má-fé processual.

Aduz que a improcedência da ação não implica, por si só, a caracterização da má-fé, invocando jurisprudência que condiciona a aplicação de penalidade à comprovação de prejuízo processual concreto à parte adversa, o que não se verificou no caso. Destaca, ainda, sua condição de professora da rede municipal, com baixa remuneração, o que agrava a desproporcionalidade da penalidade imposta.

O Código de Processo Civil assim dispõe acerca da litigância de má-fé:

Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

E acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a demonstração de
dolo processual
, ou seja, a intenção deliberada de obstruir o regular trâmite processual ou causar dano à parte contrária. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU AS PENALIDADES APLICADAS NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame.

2. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que, de igual modo, não ficou configurado nos autos.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.832.394/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

No caso em exame, não restou demonstrado que a parte apelante incorreu em qualquer das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil. Não há evidência de dolo, simulação, produção de prova falsa ou intuito de tumultuar o processo. A controvérsia envolve tema de interpretação legislativa local, sendo legítimo o acesso ao Judiciário para solução da dúvida jurídica.

Diante disso, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E NESTA PARTE
DOU PROVIMENTO para afastar a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé
, reconhecendo a inexistência de conduta dolosa ou temerária por parte da apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)